Tribunal: TJDFT
Processo: 0724220-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724220-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATHLEN BARROSO SALGUEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Katlhen Barroso Salgueiro em face da r. decisão (ID 37539951, pág. 48-52) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de tutela de urgência, nos seguintes termos: “(...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento TRIPTORRELINA 3,75mg, instruindo o pedido com relatório emitido por médico da rede privada atestando a necessidade do tratamento para evitar a evolução da puberdade precoce. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito.” Alega a Agravante que estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela. Informa que o medicamento requerido é registrado na ANVISA e não padronizado. Assevera a imprescindibilidade de utilização do fármaco. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do medicamento. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme de extrai dos autos, a Agravante sofre de neuromielite óptica, razão pela qual lhe foi receitado o fármaco requerido (ID 131128309, pág. 1-5). Consta nos autos a informação de que o medicamento possui registro junto à ANVISA e de que é padronizado pelo SUS, mas não para a enfermidade que acomete a Autora, porquanto a disponibilização desse fármaco pelo Sistema de Saúde ocorre apenas para casos de tratamento da artrite reumatóiide e do linfoma não Hodgkin de células B CD20 (ID 37539951, pág. 23). Assim, observa-se que, embora o medicamento indicado seja incorporado pelo SUS, a enfermidade específica do paciente não é contemplada pelo Protocolo da Secretaria de Saúde do DF, de modo que a questão deve ser analisada sob a ótica do fornecimento de fármacos off label. Feito tal registro, verifica-se que, ao indeferir a tutela de urgência, agiu o d. Juízo a quo com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Isso porque a análise do caso demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual, razão pela qual, foi determinado o encaminhamento dos autos ao NATJUS/TJDFT (ID 131190871). Ressalte-se que essa determinação decorreu da constatação pelo magistrado de que há divergências técnicas entre a orientação do médico assistente e os profissionais do SUS que aprovaram o uso do medicamento para hipóteses diversas do uso postulado pela Agravante. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator